Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, suspendendo a exigibilidade de débitos referentes a compras realizadas no cartão de crédito da autora, em virtude de fraude, condenando-o à restituição de R$ 1.054,59 e R$ 396,25, a título de danos materiais.

3. Inicialmente, não conheço das contrarrazões ao recurso inominado (ID 36865364), dada a sua apresentação de modo intempestivo, considerando que a disponibilização da intimação do recorrido, para tal fim, deu-se em 03/06/2022, ultimando-se o prazo na data de 21/06/2022, tendo as contrarrazões sido apresentadas no dia 30.06.2022.

4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

5. Na espécie, o recorrente não apresentou argumentação idônea para afastar, excepcionalmente, a decretação de revelia e seus respectivos efeitos. Isso porque, o genérico apontamento de calamidade pública decorrente da covid-19 como fator inibitório de comparecimento aos atos processuais, sem qualquer especificação de fatos, não se mostra suficiente para tal desiderato.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

8. Consigne-se, outrossim, que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. In casu, incontroversa a cobrança de valores referentes a compras efetivadas por meio de cartão de crédito da autora/recorrida, que não as reconhece. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a recorrida ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da autora/recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando-se escorreitos os termos da sentença.

10. Por fim, a fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, a par da ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença, não entrevejo exorbitância das astreintes no particular, fixadas à razão de R$ 2.000,00 por mês, considerando a baixa complexidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.